Tribunal: TJDFT
Processo: 0717738-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). VENDA PRESENCIAL DE MERCADORIA A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. RETIRADA EM ESTABELECIMENTO NO ESTADO DE ORIGEM. OPERAÇÃO INTERNA. INEXIGIBILIDADE DO DIFAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal ajuizados pelo contribuinte, declarando inexigível a cobrança de ICMS-DIFAL objeto da CDA no 000008661960, no valor histórico de R$ 35.700,00 (16/08/2019) e R$ 1.457,78 (16/08/2020), decorrentes de mercadorias adquiridas em São Paulo por consumidores finais não contribuintes domiciliados no Distrito Federal, mas retiradas presencialmente no Estado de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a venda presencial de mercadorias a consumidor final não contribuinte domiciliado em outro Estado configura operação interestadual ou interna; (ii) estabelecer se, em tais hipóteses, incide o diferencial de alíquotas de ICMS (DIFAL) em favor do Estado de destino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da legalidade tributária (CF/1988, art. 150, I e art. 5o, II) impede a cobrança de tributo sem lei que o institua, de modo que a exação deve observar estritamente os limites constitucionais.
4. O art. 155, II, § 2o, VII, da CF, com redação dada pela EC 87/2015, fundamenta a incidência do DIFAL.
5. O STF firmou jurisprudência no sentido de que a cobrança do DIFAL exige a entrada física da mercadoria no Estado de destino; não havendo remessa interestadual, a operação é considerada interna, ainda que o adquirente resida em outra unidade federativa (RE 1138734 AgR, RE 1523938 AgR, ARE 1553765 AgR).
6. No caso concreto, restou comprovado que os consumidores finais não contribuintes retiraram presencialmente as mercadorias no estabelecimento em São Paulo, circunstância que afasta a incidência do DIFAL.
7. A ausência de fato gerador torna o título executivo nulo, razão pela qual a execução fiscal deve ser extinta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A venda presencial de mercadoria a consumidor final não contribuinte domiciliado em outro Estado caracteriza operação interna, não ensejando a cobrança de ICMS-DIFAL.
2. É inexequível a CDA fundada em cobrança de ICMS-DIFAL decorrente de operação interna.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, II; 150, I; 155, II e § 2o, VII (EC 87/2015); CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1523938 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.02.2025; STF, ARE 1553765 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19.08.2025; STF, RE 1138734 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03.11.2022.